Tribunal: STF
Processo: HC 200405
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.808.669/RN, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
    Consta dos autos que o Juízo de origem deferiu pedido de renovação da permanência do paciente em estabelecimento prisional federal de segurança máxima, localizado em Campo Grande/MS, pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, em decisão assim fundamentada (Doc. 3, fls. 78-81):
    O histórico do custodiado revela que é pessoa conhecida no meio criminoso do Estado do Rio Grande do Norte como sendo de alta periculosidade, integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), bem como de quadrilha responsável pela prática de diversos crimes graves, tais como homicídio, latrocínio, roubo de veículos, tráfico de drogas, possuindo o envolvido, no período em que estava solto, caracteres de liderança aptos a engendrarem essas ações criminosas de grande impacto para a sociedade, razão pela qual se fez e ainda se faz premente a segregação desse custodiado em ambiente prisional federal de segurança máxima, visando principalmente desarticular o grupo criminoso. 
    Com efeito, ainda, o OFÍCIO Nº 172/2020/DISPF/DEPEN/MJ (id. 5819095) ressalta que: 
    [LUCIEDSON] apresenta PÉSSIMO comportamento carcerário, com vários comunicados de ocorrência em seu desfavor, demonstrando ser bastante indisciplinado afronta as regras do Sistema Penitenciário Federal. 
    Neste contexto, vale registrar que um preso como LUCIEDSON SOARES DA SILVA, com perfil de liderança da facção Primeiro Comando da Capital na região do Rio Grande do Norte, de altíssima periculosidade e bastante indisciplinado, estando em uma penitenciária estadual comprometerá demasiadamente a segurança pública desse Estado. 
    [...] 
    Nesse sentido e considerando o histórico do "PCC", facção da qual LUCIEDSON SOARES DA SILVA faz parte, que prega a indisciplina e a subversão da ordem nas instituições Estado, assim como prega o " modus operandi" de atingir e matar agentes públicos, na tentativa de intimidar tais instituições na aplicação da lei e, considerando ainda, indícios de que o interno estaria mantendo aproximação com as principais lideranças do PCC dentro da Penitenciária Federal em Campo Grande/MS (PFCG), apresentando comportamento de liderança articuladora da subversão e da indisciplina, o SPF tem interesse na renovação do prazo de permanência de LUCIEDSON SOARES DA SILVA, por tratar-se de preso faccionado, com alto grau de periculosidade e com potencial risco de desestabilizar o sistema prisional de origem, conforme consta na INFORMAÇÃO N° 375/2020/Parecer-CGIN/DISPF/DEPEN (11883450), anexa. (p. 2) 
    Corroborando a manifestação do DEPEN, o Sistema Penitenciário do Estado do RN requereu também a prorrogação do custodiado no Sistema Penitenciário Federal. Fundamentou o pedido com os seguintes argumentos: 
    [...] de acordo com as informações prestadas pelo Departamento de Inteligência Penitenciária - DIPEN/SEAP, cuja cópia segue em anexo (6200747), o apenado tem alto grau de periculosidade, com histórico de cometimento de atos criminosos com requinte de crueldade e extrema violência, notadamente homicídio e roubo, possuindo execução penal com pena unificada em 54 anos 10 meses e 01 dia. 
    Ademais, conforme noticiado pela Coordenadoria Executiva de Administração Penitenciária - Cópia em anexo (6230069), consta registro de fugas do Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, demonstrando reiteradas vezes comportamento contra o regramento legal, com personalidade voltada para a prática delitiva, bem como, apresentado comportamento de articulador da subversão disciplinar. Destaca-se ainda, o fato de ser integrante da organização criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital - PCC. 
    Por todo o exposto, conforme previsto no art. 10, § 1º, da Lei nº 11.671/2008, em sua redação atual, solicitamos a prorrogação da permanência do preso de justiça em destaque, com fulcro no interesse da segurança pública. 
    Desse modo, torna-se temerária a devolução desse detento, que não possui um bom histórico carcerário durante os períodos de custódia no sistema penitenciário federal, havendo grande potencialidade lesiva, caso retorne ao Sistema Penitenciário do Estado do RN. 
    Ainda, consoante explanado pela Procuradoria Geral da República, no parecer que também embasou o voto do relator no HC n° 0805821-48.2015.4.05.0000, que determinou a manutenção de custodiado no Sistema Penitenciário Federal em caso semelhante: o certo é que o princípio maior que deve orientar a definição do local de cumprimento de pena é o da prevalência do interesse público, aqui entendido como a necessidade de assegurar a segurança da sociedade, prevalecendo, nesse caso, a conveniência da estrutura de segurança pública, mesmo que em prejuízo do interesse individual do apenado em cumprir a pena em estabelecimento prisional próximo a seu meio familiar e social (art. 103 da Lei nº 7.210/84). 
    Percebe-se, do exposto, que permanecem as razões da necessidade de renovação da permanência, sendo incabível afirmar que as alegações para a permanência do acusado são vagas ou generalizadas. 
    De fato, tudo que já foi aqui mencionado, revela que a situação está adequada às hipóteses abstratas previstas na lei, especialmente quando se demonstrou o alto grau de periculosidade do interno e da organização criminosa da qual faz parte, as diversas ocorrências carcerárias, a indisciplina de forma clara a justificar a premente necessidade de permanência dele no sistema de custódia federal, por ser medida indispensável à manutenção da ordem e da paz social local, cuja repercussão se coaduna no interesse na segurança pública, na forma insculpida no art. 3° da Lei nº 11.671, de 2008, assim como se enquadra nos incisos I, IV e VI do art. 3º do Decreto nº 6.877, de 2009. 
    Ademais, a manutenção do apenado no Sistema Penitenciário Federal prescinde da existência de fatos novos, podendo o prazo ser prorrogado quando mantidas as condições que deram ensejo à sua transferência inicial, de maneira que a prorrogação não se afigura desarrazoada ou desproporcional. Nesse sentido, observe-se o que dispõe o Enunciado nº 06 do Sistema Penitenciário Federal: 
    ENUNCIADO N. 6 do Sistema Penitenciário Federal: Não há necessidade de fatos novos para a renovação do prazo de permanência dos presos no Sistema Penitenciário Federal, mas é indispensável a demonstração da permanência dos motivos de fato que ensejaram a inclusão. (Editado no I Workshop, com redação alterada no III Workshop). 
    […]
    Pelo exposto, entendo persistirem os motivos que justificaram a inclusão primitiva do detendo em foco no sistema penitenciário federal, razão pela qual defiro a renovação da permanência da custódia de LUCIEDSON SOARES DA SILVA pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias no Sistema Penitenciário Federal, com base no § 1º do art. 10º da Lei nº 11.671/2008. 
    Alegando a inexistência dos requisitos para a prorrogação da medida, a Defensoria Pública da União interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 3, fls. 154-155):
    PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PERMANÊNCIA EM ESTABELECIMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. APENADO QUE É INTEGRANTE DE GRUPO CONHECIDO EM SUA CIDADE NATAL, VOLTADO À PRÁTICA DE CRIMES VIOLENTOS, DENTRE ELES, HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, LATROCÍNIOS, BEM COMO O ASSASSINATO, COM REQUINTES DE CRUELDADE, DE AGENTE PENITENCIÁRIO FEDERAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO. PEDIDO DE PERMANENCIA FEITO PELO JUÍZO E ENDOSSADO PELO MPF E DPF. INCAPACIDADE DE AFASTAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PERMANÊNCIA. APENADO COM GRANDE PODER DE INFLUÊNCIA NO ESTADO DE ORIGEM. POTENCIALIZAÇÃO DE TAL PODER EM CASO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO ESTADUAL LOCALIZADO PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA E À SOCIEDADE. PERMANÊNCIA JUSTIFICADA. ACERTO DA DECISÃO AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Trata-se de agravo em execução interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA FEDERAL em favor de LUCIEDSON SOARES DA SILVA em face de decisão que cuidou de deferir pedido de renovação de permanência do apenado no sistema penitenciário federal em Mossoró/RN por mais 360 dias.
    2. O recurso, em resumo, sustenta que: 1) LUCIEDSON estaria preso no sistema penitenciário federal há aproximadamente 07 anos, sendo realizada sucessivas renovações de permanência lastreadas nos mesmos fundamentos; 2) as aludidas renovações não preencheriam os requisitos legais; 3) a deficiência estrutural das penitenciárias estaduais seria argumento inapto para deferimento da renovação da permanência de presos no SPF, que impõe regime violador do princípio da dignidade da pessoa humana (ID 4058401.7469932). 3.Sem maiores delongas, cumpre destacar que todas as questões abordadas no agravo em execução foram muito bem analisadas e afastadas no parecer da Douta PRR que, por desmerecer reparo, trazemos ao presente julgado como razões de decidir: 
    […]
    4.Como se infere, portanto: 
    - o apenado preenche os requisitos (art. 3°, I, do Decreto nº 6.877/09) para que sua prisão seja mantida em estabelecimento de segurança máxima, na medida em que, pelo demonstrado nos autos, integrava grupo voltado à reiterada prática de crimes violentos, com ampla repercussão, dentre eles, homicídios qualificados, latrocínios e, inclusive, o assassinato, com requintes de crueldade, de agente penitenciário, sendo, o agravante, conhecido em sua cidade de origem; 
    - o próprio juízo requereu a permanência, o que fora endossado pelo MPF e a autoridade policial, o que só reveste de maior legitimidade a segregação nos termos em que se faz vista; 
     - no estado de origem, acaso transferido, o poder de influência do apenado seria potencializado, máxime em face de sua alta periculosidade e envolvimento com o crime em alto escalão, eventos já devidamente comprovados; 
     - o sistema penitenciário federal possui estruturas física e funcional mais preparadas para a prisão de apenados com as características ostentadas pelo ora requerente, o que reforça ainda mais sua estada e, consequentemente, o acerto da decisão;
     - no caso em tela, tem-se em conta, inclusive, a preservação da integridade física do próprio agravante, na medida em que, caso transferido, pode, aí sim, sofrer represálias dentro do presídio de sua cidade de origem, máxime em face dos crimes cometidos; 
     - e diante das peculiaridades já traçadas, é nítida a prevalência do interesse público sobre o interesse individual do apelado, sem haver que se falar em violação de direitos fundamentais, senão o contrário. 
    5. Por fim, não custa registrar que esta Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento a apelação criminal interposta pela DPU em face de LUCIEDSON, justamente por considerar presentes provas incontestes de que ele perpetrou homicídio qualificado contra agente penitenciário federal, ocultação de cadáver e formação de quadrilha, consoante acórdão assim ementado (PJE 0001882-81.2013.4.05.8401).
    6. Agravo em Execução improvido. 
    Contra o referido julgado, foi interposto Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal Regional (Doc. 3, fl. 85), que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Relator para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 4, fls. 45-49). Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa (Doc. 4, fl. 63): 
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10, § 1º, DA LEI N. 11671/08. RENOVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. AFASTAMENTO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 1.1) INEXISTÊNCIA DE LIMITE DE RENOVAÇÕES. 1.2) INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. CABIMENTO. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Para se concluir pela desnecessidade da renovação da transferência do agravante para o Sistema Penitenciário Federal seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
    1.1. "A Lei n. 11.671/2008 não estabeleceu qualquer limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima" Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em . (RHC 44.915/PR, Rel. 03/02/2015, DJe 10/02/2015). Tal entendimento não foi alterado pela superveniência da Lei n. 13.964/2019, em vigor desde 23 de janeiro de 2020, na medida em que, ao modificar a redação do art. 10 da Lei 11.671/2008, estendeu o prazo inicial de permanência do preso em presídio federal de 360 (trezentos e sessenta) dias para 3 (três) anos, sem, contudo, estipular limite de renovação, pois fala em possibilidade de renovação "por iguais períodos", no plural" (RHC 130.518/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 12/8/2020).
    1.2. Para a prorrogação do prazo de permanência no sistema federal de segurança máxima, não é imprescindível a ocorrência de fato novo. Esta Corte Superior entende que, na hipótese de persistência dos motivos que ensejaram a transferência inicial do preso, é possível manter a providência excepcional em decisão fundamentada (AgRg no CC 158.867/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 21/8/2019).
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, Defensoria Pública reitera a ilegalidade da manutenção do paciente em penitenciária federal de segurança máxima. Ressalta que: (a) não há nenhuma avaliação contemporânea acerca da periculosidade do custodiado e, ademais, os fatos cometidos pelo apenado há muitos anos, mesmo que graves, não permitem, por si sós, concluir sobre sua periculosidade no momento atual, ao menos não sem que seja efetuada uma avaliação recente; e (b) se o custodiado se encontra no Sistema Penitenciário Federal, que possui notório rigor e isolamento, há mais de 07 (sete) anos deve-se presumir que, diante do competente trabalho das autoridades federais, não deve ter tido contato com qualquer organização criminosa. Afinal, esse foi o objetivo primordial de colocá-lo no sistema. 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja cassada a decisão renovatória de permanência do custodiado em Sistema Penitenciário Federal.
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e concluiu pela inexistência de nulidade da decisão que determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima. Colhe-se do voto condutor do acórdão: 
    Consoante constou na decisão agravada, sobre a violação ao art. 10, § 1º, da Lei n. 11.671/08, o TRF5 manteve a renovação nos seguintes termos: 
    "Como se infere, portanto: 
    1) o apenado (art. 3°, I, do Decreto nº 6.877/09) para que sua prisão seja mantida preenche os requisitos em estabelecimento de segurança máxima, na medida em que, pelo demonstrado nos autos, integrava grupo voltado à reiterada prática de crimes violentos, com ampla repercussão, dentre eles, homicídios qualificados, latrocínios e, inclusive, o assassinato, com requintes de crueldade, de agente penitenciário, sendo, o agravante, conhecido em sua cidade de origem;
    2) o próprio requereu a permanência, o que fora endossado pelo e a , o juízo MPF autoridade policial que só reveste de maior legitimidade a segregação nos termos em que se faz vista;
    3) no , acaso transferido, do apenado seria potencializado, estado de origem o poder de influência máxime em face de sua alta periculosidade e envolvimento com o crime em alto escalão, eventos já devidamente comprovados;
    4) o mais preparadas para a prisão de sistema penitenciário federal possui estruturas física e funcional apenados com as características ostentadas pelo ora requerente, o que reforça ainda mais sua estada e, consequentemente, o acerto da decisão;
    5) no caso em tela, tem-se em conta, inclusive, a preservação da integridade física do próprio, na medida em que, caso transferido, pode, aí sim, sofrer represálias dentro do presídio de sua agravante cidade de origem, máxime em face dos crimes cometidos; e
    6) no caso, diante das peculiaridades já traçadas, é nítida a prevalência do interesse público sobre o , sem haver que se falar em violação de direitos fundamentais, senão o interesse individual do apelado contrário.
    Por fim, não custa registrar que esta Segunda Turma, por unanimidade, a apelação negou provimento criminal interposta pela DPU em face de LUCIEDSON, justamente por considerar presentes provas incontestes de que ele perpetrou homicídio qualificado contra agente penitenciário federal, ocultação de cadáver e formação de quadrilha, consoante acórdão assim ementado (PJE 0001882-81.2013.4.05.8401): 
    [...] 
    As evidências registradas por este e.TRF5 no acórdão acima colacionado só vêm a reforçar as peculiaridades inerentes não apenas à conduta de LUCIEDSON, mas à necessidade da manutenção de sua estada em presídio federal de segurança máxima, por tudo o quanto fora fundamentado no presente julgado."(fls. 188/197) 
    De fato, para se concluir de modo diverso, ou seja, pela desnecessidade da renovação, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.
    […]
    Cumpre ressaltar que a lei não estabeleceu limite temporal para a permanência no SPF.
    Consoante a redação do art. 3º da Lei 11.671/2008, “serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório”. O art. 4º do referido diploma normativo ainda estabelece que a admissão do preso, condenado ou provisório, dependerá de decisão prévia e fundamentada do juízo competente, desde que presente pelo menos uma das hipóteses elencadas no art. 3º do Decreto 6.877/2009, que regulamenta a Lei 11.671/2008, e possui a seguinte redação: 
    Art. 3º - Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características:
    I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa;
    II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem;
    III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD;
    IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça;
    V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem; ou
    VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem.
    De se ver que a inclusão de preso em estabelecimento federal de segurança máxima, por implicar maior restrição à liberdade, é medida excepcional, destinada a detentos de alta periculosidade, e deve ser devidamente fundamentada pelo Juízo competente.
    Na situação em apreço, o magistrado de origem, ao acolher o pedido de renovação da permanência do paciente em penitenciária federal de segurança máxima, consignou que O histórico do custodiado revela que é pessoa conhecida no meio criminoso do Estado do Rio Grande do Norte como sendo de alta periculosidade, integrante da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), bem como de quadrilha responsável pela prática de diversos crimes graves, tais como homicídio, latrocínio, roubo de veículos, tráfico de drogas, possuindo o envolvido, no período em que estava solto, caracteres de liderança aptos a engendrarem essas ações criminosas de grande impacto para a sociedade. Consta da referida decisão, ainda, a informação de que o Sistema Penitenciário do Estado do Rio Grande do Norte, destino pretendido pelo paciente, manifestou-se contrariamente ao seu retorno, pois, além dos registros de fuga, demonstrou, reiteradas vezes, comportamento contra o regramento legal, com personalidade voltada para a prática delitiva, bem como, apresentado comportamento de articulador da subversão disciplinar. 
     Embora a Defensoria Pública da União alegue que não há nenhuma avaliação contemporânea acerca da periculosidade do custodiado, o que se depreende dos autos é que permanecem as razões que determinaram a inclusão do paciente em presídio federal, pois é apontado como membro com forte atuação na facção Primeiro Comando da Capital - PCC, com alto grau de periculosidade, notabilizando-se pelo cometimento de crimes com crueldade exagerada, sem qualquer piedade de suas vítimas. 
    Quanto ao prazo de duração da medida, o art. 10, § 1º, da Lei 11.671/2008, em sua redação original, previa que o período de permanência não poderá ser superior a 360 (trezentos e sessenta) dias, renovável, excepcionalmente, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência. A Lei 13.964/2019, por sua vez, alterou a redação do referido dispositivo para estabelecer que o período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram. 
    Dessa forma, a própria lei autoriza sucessivas renovações da manutenção dos detentos no recolhimento em estabelecimentos penais federais de segurança máxima sempre que o interesse da segurança pública de toda sociedade razoavelmente exija, e desde que haja nova e fundamentada decisão pelo juiz competente, para cada uma das novas renovações de prazos. 
    Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a permanência do paciente em presídio federal de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.
    Conforme já decidiu esta CORTE, Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014).
    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente